Tribunal: TJDFT
Processo: 0746297-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO (SUSCITADO) E JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MÃE E FILHA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1. Configurado o conflito de competência entre o Juízo de Vara Criminal e o Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher quando há controvérsia sobre a incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) em casos de violência entre familiares.
2. No caso concreto, os autos indicam que a agressora, na condição de genitora, teria ofendido a integridade corporal de sua filha, em contexto de violência doméstica, não se tratando de episódio isolado de conflito familiar, atraindo a competência do Juízo especializado.
3. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a aplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 em situações semelhantes, priorizando a proteção da mulher em contexto de violência doméstica e familiar.
4. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho para o julgamento do feito.